Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706371-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DE FATIMA FERREIRA DE LAET AGRAVADO: REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET, DOUGLAS FERREIRA DE LAET D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada (ID 43940251) interposto por SANDRA DE FÁTIMA FERREIRA DE LAET em face de REGINA APARECIDA FERREIRA LAET e OUTRO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na alienação judicial de bens, processo número 0705525-60.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação dos Agravados e homologou o laudo de avaliação de ID 138995237 (na origem), fixando o valor do bem imóvel sito à QSF 08, Lote 410, Taguatinga Sul, em R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), nos seguintes termos (ID 146950649 na origem): Trata-se de alienação judicial de bens ajuizada por SANDRA DE FATIMA FERREIRA DE LAET em desfavor de REGINA APARECIDA FERREIRA DE LAET e DOUGLAS FERREIRA DE LAET. Apresentado o laudo de avaliação de id. 138995237, os requeridos apresentaram impugnação, pedindo os requeridos a diminuição do valor indicado (R$340.000,00) para R$260.000,00, fundamentando em possibilitar a venda do bem de forma mais célere. Por sua vez, a requerente indicou a diminuição para R$300.000,00, requerendo também a venda direta e, apenas se não houver sucesso na venda direta, a realização de hasta pública. É o relatório. Decido. A impugnação apresentada pelos requeridos não merece guarida, pois a diminuição do preço da avaliação tem não relação com a urgência em vender o bem, mas sim com as características do imóvel em análise, objeto dos autos, tais como metragem, localização e quantidade de quartos. Por outro lado, o oficial de justiça avaliador se ateve às características do imóvel, realizando a pesquisa de acordo com o mercado imobiliário local. Além disso, eventual discussão sobre o valor do bem poderá ser levantada novamente, caso haja eventual hasta pública infrutífera. Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo de avaliação de id. 138995237, fixando o valor do bem imóvel sito à QSF 08, Lote 410, Taguatinga Sul, em R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). No mais, dê-se vista às partes para que se manifestem sobre a Carta Precatória de id. 144356518 (avaliação do imóvel sito em Luziânia), no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, tornem os autos conclusos para sentença. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) trata-se de alienação judicial de bens ajuizada pela Agravante em face dos irmãos; (ii) o perito avaliador avaliou o bem no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil); (iii) o requerido DOUGLAS impugnou a avaliação requerendo a redução do valor para R$ 260.000,00(duzentos e sessenta mil) ID 141547210 (origem), frisando o estado de deterioração do imóvel, o qual foi indeferido; (iv) a Agravante indicou a diminuição para R$300.000,00, requerendo também a venda direta e, apenas se não houver sucesso na venda direta, a realização de hasta pública; (v) a outra coproprietária, Sra. Regina Aparecida, já havia concordado com o pedido realizado na inicial, não contestando o valor indicado de R$ 300.000,00, conforme ID 124618369 (origem); (vi) a decisão agravada decidiu nos termos da avaliação efetuada pelo perito avaliador, qual seja, R$ 340.000,00(trezentos e quarenta mil), em que pese o reconhecimento das partes de que o estado de deterioração do imóvel reduz o seu valor de mercado; (vii) frisou-se nas impugnações que os imóveis utilizados como parâmetro de avaliação, diferente do imóvel avaliado, se encontravam em bom estado de conservação; (viii) o valor atribuído ao bem pelo Juízo de primeiro grau está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário naquela localidade, ainda mais diante das condições em que se encontra o bem; (ix) a avaliação levou em conta apenas outros bens de características semelhantes naquela localidade, sem no entanto, avaliar as condições em que se encontra o imóvel, eis que impossível ser habitado diante das inúmeras deficiências em que se encontra; (x) o imóvel terá de ser demolido pelo futuro comprador, diante da flagrante deterioração em que se encontra; (xi) a avaliação em valor superior àquela pretendida pela Agravante e pelas outras partes no processo trará grande prejuízo a resolução do processo, eis que inviabiliza a venda do bem, e poderá causar ainda mais prejuízos à Agravante caso não haja venda em primeira hasta; (xii) tendo em vista o mercado imobiliário e as condições em que se encontra o imóvel, bem como a avaliação dos corretores realizada na mesma época da avaliação judicial, o bem em questão tem valor de mercado de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e não de R$ 340.000,00(trezentos e quarenta mil), conforme avaliado por perito; (xiii) todos os coproprietários reconheceram em suas manifestações que o valor do imóvel não supera o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tanto pelo estado de conservação precário quanto pela experiência nas tentativas frustradas de venda desde a época do inventário, não recebendo propostas superiores a R$ 300.000,00; (xix) a inviabilidade da venda do imóvel em face do elevado valor de avaliação trará prejuízos também quanto aos ônus tributários que incidem sobre o imóvel, tendo em vista que os coproprietários já possuem dívidas de IPTU em atraso; (xx) a demora na venda do imóvel acarretará em mais dívidas para os coproprietários, causando-lhes mais danos na manutenção da copropriedade. Em sede de pedido de tutela antecipada, requer seja determinada a redução do valor de avaliação do imóvel para R$ 300.000,00(trezentos mil reais), alegando: (i) haver risco ao resultado útil do processo, eis que caso o valor do imóvel não seja reduzido para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), poderá inviabilizar a venda do bem, o que causaria ainda mais prejuízo para as partes; (ii) haver risco de deterioração do imóvel, gerando impostos, os quais os coproprietários não efetuaram o pagamento; (iii) ter havido diversas tentativas de venda do bem por valor superior, sem sucesso. E, no mérito, que seja reformada a r. decisão agravada, para determinar a redução do valor do bem para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), considerando o valor de mercado. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (ID 43934642). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (ID 43934642). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada (ID 43940251) interposto por SANDRA DE FÁTIMA FERREIRA DE LAET em face de REGINA APARECIDA FERREIRA LAET e OUTRO ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na alienação judicial de bens, processo número 0705525-60.2022.8.07.0007, rejeitou a impugnação dos Agravados e homologou o laudo de avaliação de ID 138995237 (na origem), fixando o valor do bem imóvel sito à QSF 08, Lote 410, Taguatinga Sul, em R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que homologou o laudo pericial, trazendo como pano de fundo discussão sobre critérios de definição do valor do imóvel. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante, tenha afirmado em sua peça (i) que o valor atribuído ao bem na origem está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário naquela localidade, (ii) não levando em consideração as condições em que se encontra, (iii) mas comparando com outros bens de características semelhantes naquela localidade, observa-se diretamente do laudo colacionado na origem (ID 138995237) que o perito aparentemente utilizou como critério o estado do imóvel, ao reconhecer, inclusive, que o bem precisa de reforma, o que infirma, ao menos por agora, a alegação da parte que isso passou incólume na decisão. Consta no referido laudo a descrição detalhada do estado do imóvel, na medida em que o perito observa que se trata de “(...) imóvel antigo, com forro em PVC, precisando de ampla reforma. Paredes apresentando infiltrações, pias e revestimentos cerâmico, em péssimo estado(...)", ainda se valendo o perito de consulta a duas fontes de corretagem, além de site específico. De mais a mais, a alegação de minimização do valor do imóvel para fins de facilitação da venda não tem o condão de definir o valor atribuído ao bem, que não segue tal parâmetro, e sim os critérios descritos usualmente nos laudos congêneres, quais sejam, localização, estado do imóvel etc. O direito vindicado pela parte agravante, por agora, na via estreita da cognição de tutela de urgência, ainda é opaco, o que não obsta a apreciação por ocasião da apreciação do mérito do recurso. Sobretudo no caso em concreto, no qual o pedido de tutela, ainda que provisória, é satisfativa e se confunde com o mérito, sobretudo porque a parte agravante almeja, desde já, redesenhar o valor do imóvel, em sede de antecipação de tutela. Não entendo, assim, estarem demonstrados a probabilidade do direito, pelas razões acima, muito menos perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que, de fato, aparentemente, o imóvel está sendo cotado no valor de minimamente representa seu potencial, diante do estado em que se encontra, bem como em comparação a outros imóveis congêneres na localidade. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão de tutela antecipada de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para a concessão de tutela antecipada de urgência, nos moldes do que foi pleiteado pela Agravante. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados, para apresentação de contraminuta. Publique-se Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023 16:40:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador